Tribunal: TJBA
Processo: 8029332-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR01

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029332-52.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS COSME DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARINEZ RODRIGUES MACEDO, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA NO CONTRATO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Inexiste nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a manutenção da gratuidade da justiça já deferida no primeiro grau, eis que presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida, conforme dispõe o § 3º do art. 99 do CPC. Inclusive, tal impugnação já foi rejeitada, de forma fundamentada, na sentença. Preliminar de impugnação à gratuidade rejeitada.

II - A apelação combate os fundamentos da sentença, havendo dialeticidade no recurso. Preliminar de ausência de dialeticidade afastada.

III – Quanto ao mérito, os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são considerados abusivos, exceto quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação, hipótese não ocorrida nos autos.

IV- - A abusividade da taxa de juros deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, no caso vertente, demonstrou-se que essa taxa foi pactuada abaixo da taxa média do mercado.

Com efeito,
o contrato em discussão utilizou taxa de juros no valor de 1,09% a.m, inferior à taxa média de mercado, pois conforme consulta ao site do Banco Central do Brasil, verifica-se que a taxa média de juros, na modalidade “aquisição de veículo”, “pessoa física” ao tempo da pactuação encontrava-se no patamar de 1,67% a.m.

V - A alteração das taxas praticadas somente é possível quando demonstrado por prova cabal que houve excesso em relação à taxa média de mercado, o que não ocorreu no caso em tela.

VI - Em relação à comissão de permanência reclamada no recurso, não há previsão no contrato e não há prova de que tenha sido cobrada, portanto, incabível o pedido de afastamento de tal instituto.

PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº.

8029332-52.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, sendo Apelante
CARLOS COSME DOS SANTOS
e Apelado,
BANCO
ITAUCARD S. A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido por seu relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA